Tribunal: TJPA
Processo: 0899258-84.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0899258-84.2022.8.14.0301

APELANTE: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM/IPMB, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB

APELADO: ELIEL DE MENEZES MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. MULTA DIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca da suposta demora excessiva do ato administrativo em responder ao pleito do impetrante sobre a concessão ou não do benefício de pensão por morte;

2.

O artigo 37 da Constituição Federal impõe à administração pública o dever de eficiência, que abrange a obrigação de decidir processos administrativos em tempo razoável;

3.

A omissão na conclusão do processo configura ilegalidade passível de correção pela via do mandado de segurança, conforme precedentes jurisprudenciais;

4. A fixação de multa diária tem o objetivo de assegurar o cumprimento da decisão judicial, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa;

5. No presente caso, considero adequada a aplicação da
astreinte
em caso de descumprimento da decisão proferida pela autoridade de primeiro grau, bem como entendo razoável o valor estabelecido de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

6. Recurso desprovido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
,

com início em 24 de junho de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE BELEM - IPMB,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
,

impetrado por
ELIEL DE MENEZES MENDES
contra ato atribuído ao
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM/IPMB.

Historiando os fatos, em sua inicial, o impetrante narrou que viveu em união estável com a ex-segurada do IPMB, Sra. Maria do Socorro Anaice de Souza, aproximadamente por 40 anos, a qual faleceu no dia 28/11/2021.

Informou que em 29/12/2021, requereu a concessão de pensão por morte ao IPMB, porém, até o momento, o procedimento administrativo não fora concluído.

Ressaltou que que o IPMB se encontra em situação de ilegalidade por omissão, uma vez que a lei nº. 9.784/1999, no art. 49, dispõe que o prazo máximo para a administração pública proferir decisões em processos de sua competência é de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, desde que devidamente motivado.

Diante disso, impetrou o presente mandado de segurança e requereu a concessão de medida liminar para que seja determinado ao IPMB a análise e conclusão do processo administrativo de pensão por morte em questão.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, nos seguintes termos:

“(...) Posto isto, CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar à Autoridade Coatora, que analise e conclua o pedido administrativo formulado pelo impetrante, JULGANDO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do art. 487, inciso I do CPC, sob pena de multa diária arbitrada em R$ 100,00 (cem reais), para a hipótese de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a reverter em favor do impetrante, e tornando definitivos os efeitos da liminar concedida.

Sem condenação em custas e em honorários pela Fazenda Pública, conforme enunciados das Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ, e art. 25, da Lei 12.016/2009.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo
ad quem,
observadas as formalidades legais.
”

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso (ID nº 17797156).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do ente recorrente, sustenta que não restou configurada mora injustificada por parte da administração pública, e sim a estrita observância dos procedimentos necessários para apuração do pedido de pensão. Segundo o recorrente, não há nenhuma ilegalidade praticada, seja por ação ou omissão.

Além disso, defende a limitação da multa, pois entende que o valor arbitrado é exorbitante e desproporcional, causando prejuízos financeiros desnecessários ao Instituto.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença.

Apesar de devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso (ID nº 17797161).

Inicialmente, os autos foram remetidos à relatoria do Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário, que constatou a minha prevenção no feito e determinou a sua redistribuição (ID nº 17829732).

O recurso de apelação foi recebido apenas no efeito devolutivo (ID nº 17952704).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer nos autos se manifestando pelo desprovimento do recurso (ID nº 18036527).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que:
“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da suposta demora excessiva do ato administrativo em responder ao pleito do impetrante sobre a concessão ou não do benefício de pensão por morte.

Conforme o inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, é garantido a todos, no âmbito judicial e administrativo, o direito a um processo com duração razoável e aos meios que assegurem a celeridade de sua tramitação.

O artigo 37,
caput
, da Constituição Federal, também exige que a administração pública cumpra o princípio da eficiência, sendo evidente que não se pode falar em eficiência sem garantir o respeito ao princípio da duração razoável do processo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em várias ocasiões, já se pronunciou sobre a necessidade de observar o princípio da duração razoável do processo, considerando que a finalização de processos administrativos dentro de um prazo adequado é um desdobramento dos princípios da eficiência, moralidade e razoabilidade. Vejamos:

TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PARA DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI 9.784/99. IMPOSSIBILIDADE. NORMA GERAL. LEI DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECRETO 70.235/72. ART. 24 DA LEI 11.457/07. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 1. A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5º, o inciso LXXVIII, in verbis:"a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
."2. A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade. (Precedentes: MS 13.584/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 26/06/2009; REsp 1091042/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 21/08/2009; MS 13.545/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 29/10/2008, DJe 07/11/2008; REsp 690.819/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/02/2005, DJ 19/12/2005)
3. O processo administrativo tributário encontra-se regulado pelo Decreto 70.235/72 - Lei do Processo Administrativo Fiscal -, o que afasta a aplicação da Lei 9.784/99, ainda que ausente, na lei específica, mandamento legal relativo à fixação de prazo razoável para a análise e decisão das petições, defesas e recursos administrativos do contribuinte. 4. Ad argumentandum tantum, dadas as peculiaridades da seara fiscal, quiçá fosse possível a aplicação analógica em matéria tributária, caberia incidir à espécie o próprio Decreto 70.235/72, cujo art. 7º, § 2º, mais se aproxima do thema judicandum, in verbis:"Art. 7º O procedimento fiscal tem início com: I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto; II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros; III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada. § 1º O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas. § 2º Para os efeitos do disposto no § 1º, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos."5. A Lei n.º 11.457/07, com o escopo de suprir a lacuna legislativa existente, em seu art. 24, preceituou a obrigatoriedade de ser proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo dos pedidos, litteris:"Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte."6. Deveras, ostentando o referido dispositivo legal natureza processual fiscal, há de ser aplicado imediatamente aos pedidos, defesas ou recursos administrativos pendentes. 7. Destarte, tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei 11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da Lei 11.457/07). 8. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 9. Recurso especial parcialmente provido, para determinar a obediência ao prazo de 360 dias para conclusão do procedimento sub judice. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008."(STJ. REsp 1138206/RS. Primeira Seção. Relator Ministro Luiz Fux. Julgado em 09/08/2010. DJe 01/09/2010)

No caso, observa-se que o impetrante protocolou requerimento administrativo de concessão de pensão por morte no dia
29.12.2021
, registrado sob o nº 2021.179.1213081PA, mas que até a data da impetração do
writ
(
12.12.2022
), não obteve nenhuma resposta ao pleito.

Portanto, o tempo de duração do processo administrativo de concessão de pensão por morte protocolado pelo agravado, excedeu os limites do razoável, em clara violação aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo, bem como as justificativas apresentadas pela autarquia previdenciária para explicar tal demora, não parecem razoáveis.

Tal situação configura uma ilegalidade que pode ser corrigida por meio de mandado de segurança, pois as omissões administrativas que resultam em lesão a direitos subjetivos da parte equiparam-se a atos de autoridade, justificando a utilização do mandado de segurança para compelir a Administração a se manifestar sobre o pedido do impetrante.

Nesse sentido já firmou entendimento a jurisprudência pátria, senão vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA
. AUSÊNCIA DE RESPOSTA. DIREITO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO. OMISSÃO ILÍCITA
. 1. Mandado de Segurança contra ato omissivo, consistente na inércia da Administração Pública em responder ao requerimento administrativo de aposentadoria voluntária com a conversão do tempo de serviço especial em comum.
2. O art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República/88, introduzido pela EC nº

45/2004, elevou o princípio da duração razoável dos processos judicial e administrativo à categoria de direito fundamental.
3.
Em consonância com a norma constitucional, a Lei nº 9.784/1999, art. 49, no âmbito federal, que deve ser aplicada por analogia na ausência de norma específica, e a Lei Complementar nº 840/2011, art. 173, no âmbito do Distrito Federal, estabeleceram parâmetros temporais para a razoável duração do processo.

4. Em se tratando de requerimento formulado por servidor público distrital, portanto, o prazo para que a Administração Pública decida é, via de regra, de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 173, da LC nº 840/2011. No caso, já passados mais de dois anos sem qualquer resposta ao requerimento formulado, manifesta a violação de direito líquido e certo do servidor. 5. Ordem concedida.
(TJ-DF 07128680720178070000 DF 0712868- 07.2017.8.07.0000, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento:

24/05/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 29/05/2018. Pág. Sem Página Cadastrada). (grifo nosso)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DEMORA EXCESSIVA - PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA - PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
1 - Constitui dever da Administração Pública o respeito ao princípio da duração razoável do processo. 2 - A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade. 3 - O denominado silêncio administrativo, consubstanciando na ausência de pronunciamento da Administração Pública em face de requerimento formulado não pode ser aceito. 4 - Embora a legislação municipal não preveja prazo específico para a análise do requerimento administrativo, nos casos de demora excessiva, além do razoável, em clara violação aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo, resta configurada ilegalidade passível de correção pela via do mandado de segurança. 5 - Sentença confirmada na remessa necessária.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000212653125001 MG, Relator: Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 09/08/2022, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2022)

Dessa forma, evidencia-se o direito líquido e certo do impetrante, uma vez que demonstrou a existência de mora excessiva no procedimento administrativo em questão, que trata, inclusive, de benefício previdenciário de natureza alimentar.

Por fim em relação ao valor da multa cominatória fixada na decisão agravada, ressalto que a
astreinte
tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta.

Por conseguinte, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade. O valor fixado não pode ser baixo a ponto de desestimular o devedor ao cumprimento da medida, nem tão alto que caracterize o enriquecimento sem causa da parte.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR. FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS DE ADEQUAÇÃO POSTURAL E CADEIRA DE RODAS HIGIÊNICA. CRIANÇA. DIREITO A SAÚDE. MULTA DIÁRIA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MULTA MANTIDA. CUMPRIMENTO IMEDIATO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A adoção da multa diária, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do NCPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente. 2. O objetivo preponderante da multa é a coerção e não o enriquecimento sem causa da parta contrária. 3. A partir do momento em que a multa arbitrada deixa de ter o caráter coercitivo e passa a ensejar o locupletamento da parte, deve ter seu valor controlado pelo Judiciário
. 4. Atendimento ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido o valor de R$ 10.000,00 (dez mil) reais por dia, limitando-a ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil) reais. 5. Não se divisa plausível a dilação do prazo para o cumprimento da liminar, quando se tem em vista que o Estado lida com casos semelhantes ao presente de forma reiterada, razão pela qual deveria estar preparado para essas emergências, sem contar que, nessas hipóteses, pode haver a dispensa de licitação para a aquisição das cadeira de rodas. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJ-PA - AC: 00365862020158140301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 12/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 03/04/2018)

No presente caso, considero adequada a aplicação da
astreinte
em caso de descumprimento da decisão proferida pela autoridade de primeiro grau, bem como entendo razoável o valor estabelecido de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Assim, não há justificativas para a alteração da sentença, devendo ser preservada em sua totalidade.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, e na esteira do parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em sua integralidade
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
24
de junho de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/07/2024